Tribunal: TJDFT
Processo: 0709499-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709499-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: P.S VILTENBURG MANUTENCOES - ME, PAULO SERGIO VILTENBURG D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n. 0725225-16.2017.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravante em face de P.S VILTENBURG MANUTENCOES – ME e PAULO SERGIO VILTENBURG, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema CRCJUD - Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, determinando a suspensão da execução pelo prazo de um ano, frente a ausência de bens penhoráveis da parte executada para satisfação do crédito. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do CPC). Preparo recolhido (id 33917003 e id 33917001). Não há pedido liminar a ser apreciado. As questões serão analisadas pelo Colegiado, após regular trâmite do processo. Requisitem informações do Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 03 abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator